Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. VOO. CANCELAMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que, na hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem matéria de ordem pública e podem ser reformados de ofício pelo magistrado sem que se caracterize reforma em prejuízo da parte.
3. Apelação desprovida.